Tribunal: TJMT
Processo: 1019813-18.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019813-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), SCL MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 09.360.341/0001-42 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARDOSO DE LIMA - CPF: 429.358.301-72 (AGRAVADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 39/2014 DO CNJ - RECURSO PROVIDO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT - INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O pedido de indisponibilidade de bens dos executados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.

“(...) Defere-se o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.”
(N.U 1019808-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Execução n.º

0000329-32.2015.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
SCL MAQUINAS LTDA - ME e outro
, que indeferiu o pedido do Agravante para incluir os nomes dos agravados no CNIB e expedir ofício ao INDEA/MT para informar se há registro de semoventes em nome destes.

Alega a agravante que propôs ação de execução em desfavor dos agravados, a fim de receber um crédito no valor de R$ 19.863,45. Informa que depois de várias tentativas frustradas de citá-los pessoalmente foi realizada a citação editalícia.

Sustenta que por diversas vezes e meios (Bacenjud, Renajud, Infojud) tentou realizar constrição de bens e valores em nome dos agravados, porém sem resultado útil à satisfação integral do débito.

Assevera que em razão do insucesso nas tentativas passadas, imperativa a inclusão dos dados dos agravados no CNIB e a expedição de ofício ao INDEA/MT, para informar se há registro de semoventes em nome dos mesmos.

Defende o equívoco do prolator da decisão agravada ao indeferir o pedido com o fundamento de que o CNIB não teria qualquer finalidade de constrição ou pesquisa de bens e, que o INDEA não possuiria a finalidade buscada pelo agravante, sendo atribuído a ele apenas a responsabilidade de controle sanitário.

Ressalta que o CNIB pode ser utilizado para indisponibilidade de patrimônios imobiliários indistintos, ou seja, patrimônio incerto ou indefinido, mostrando-se cabível sua utilização no caso em estudo. Aponta que ao INDEA compete a fiscalização da movimentação de semoventes no Estado de Mato Grosso, sendo possível a realização de consulta sobre a existência de semoventes.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão dos nomes dos agravados no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens e a expedição de ofício ao INDEA/MT para averiguar a existência de semoventes em nome dos agravados.

Ausente pedido de liminar.

A Certidão de ID. 76016988 consigna as frustradas tentativas de intimação dos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de inclusão dos dados dos agravados no CNIB e expedir ofício ao INDEA/MT, para informar se há registro de semoventes em nome destes, ao argumento de ser equivocado a fundamentação para indeferimento do pleito.

Com efeito, a CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi instituída através do Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tratando-se de uma ferramenta que integra ordens judiciais e administrativas, a fim de possibilitar a consulta e registro de ordem de indisponibilidade de bens que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, bem como direitos sobre imóveis, vejamos:

“Art. 2º. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. [...]

Art. 4º. A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas.”

Dessa forma, diferente do que consignou o Magistrado ‘a quo”, a medida postulada encontra amparo legal e se mostra coerente para localizar bens suficientes a prestigiar a efetivação da execução.

A propósito, sobre a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que sequer é necessário o esgotamento das diligências para utilização do CNIB. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. 3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal." (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019). 4. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp 1816302/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019) (destaquei)

Nesse sentido, trago à colação recentes precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário. Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional. (NU 1008337-17.2019.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Des. Relator Dirceu dos Santos, Data do Julgamento: 11/09/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais. 2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe. Precedentes desta Corte. (NU 1007620-05.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. João Ferreira Filho, Data do Julgamento: 13/08/2019).

Desse modo, considerando que sequer era necessário o esgotamento das diligências para localização de bens e ativos financeiros, e que mesmo assim elas foram feitas e restarem infrutíferas, merece acolhimento o recurso para autorizar a utilização da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, a decisão agravada fundamenta o indeferimento da medida, aduzindo que o órgão tem a finalidade de controle sanitário. Contudo, o registro de semoventes, devido à finalidade da autarquia, sanitária e fiscalização de movimentação de semoventes, permite a averiguação da existência de semoventes em nome dos agravados, sendo cabível o pleito à solicitação de informações junto ao citado órgão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT - INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES - POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema
CNIB
, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Defere-se o pedido de expedição de ofício ao
INDEA
/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.
(N.U 1019808-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para autorizar a utilização da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a busca de bens em nome da parte executada, bem como a expedição de ofício ao INDEA/MT, para averiguar a existência de semoventes em nome dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021